Tribunal: TJES
Processo: 0002061-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002061-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA ALVES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À PENSÃO POR MORTE –
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA -
RECURSO
PROVIDO
.

1.
Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora.

2.
Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que equipara-se ao casamento, poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal.

3.
Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário.

4.
Recurso provido
para anular a sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação Cível

interposta
por

DILMA ALVES DO NASCIMENTO

contra a sentença de fls.
336
/
342
integrada pela decisão de fls.
358/359
, proferida na Ação
Ordinária de Pensão por Morte no valor integral
ajuizada
em face de

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
– IPAJM
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a então

requerente
ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Irresignad
a
,
DILMA ALVES DO NASCIMENTO
interpôs o presente apelo
aduzindo, em suas razões de fls. 366/
403
,
preliminarmente,
que

a sentença é nula por violação ao direito de defesa da autora, uma vez que lhe foi negado o direito de produção de prova testemunhal em um caso onde todo o pedido é baseado em matéria fática.

No mérito sustenta que deve ser reformada a sentença recorrida para que seja reconhecido o direito ao recebimento da pensão na sua totalidade por ter restado demonstrado nos autos que desde o requerimento inicial feito administrativamente que a requerente/apelante é a única dependente e viúva do ex-instituidor do benefício pleiteado.

Requer, assim, que “seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença a quo, com a nulidade da mesma e retorno dos autos a Primeira Instância para a realizaç
ã
o de audiência de instrução ou, caso assim não entenda, requer a reforma total da sentença de piso com a procedência do pedido autoral, nos termos requerido
s
na inicial, qual seja, a condenação da Apelada a pagar, retroativamente, a diferença havida entre o valor recebido pela Apelante a título de pensão por morte e o valor da pensão por morte integral que lhe é devida, desde a data do falecimento do seu esposo, assim como a diferença existente em relação as parcelas vencidas no curso da demanda”.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

Passo a enfrentar a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
sustentada pela apelante.

Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora.

Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que se equipara ao casamento (que a autora pretende comprovar hígido até o momento do falecimento do Sr. Carlos Jayme), poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2. No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que
a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável,
para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições
quando o legislador assim não o fez.
3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.

(STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário (TRF-4 - AC: 50073772620214049999 5007377-26.2021.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Ademais, é de se pontuar ainda que, para além da natureza fática salientada, existe indício de que a autora/apelante vivia, de fato, maritalmente com Carlos Jayme do Nascimento Alves no momento do seu falecimento: no processo de interdição (autos de nº 0001064-77.2015.8.08.0048), o d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra constatou em audiência de verificação domiciliar, que o de cujus residia com a esposa (apelante) e que era ela que, com a ajuda do filho do casal, cuidava do Sr. Carlos (fls. 132/134).

Ato contínuo, na ação de nº 0038028-44.2015.8.08.0024, proposta por Marisete Mariano Gomes, uma suposta companheira do de cujus pleiteando reconhecimento de união estável para fins previdenciários, restou consignado de igual maneira que na ocasião do óbito do Sr. Carlos Jayme o mesmo encontrava-se residindo com a apelante, o que inclusive foi corroborado pela Sra. Marisete em depoimento e por uma testemunha (fls. 216/226).

Por fim, na ação de nº 0003607-91.2016.8.08.0024 (ação de consignação em pagamento proposta pela Caixa Beneficente da PMES), foi proferida sentença reconhecendo o direito da autora/apelante à percepção do quinhão de pecúlio
post mortem
deixado pelo ex-contribuinte Carlos Jayme (fls. 232/238).

Assim, como a autora/apelante pretendia a produção de prova testemunhal com o intuito de demonstrar que continuava vivendo maritalmente com o de cujus na época do seu falecimento, o indeferimento da prova oral pleiteada não observou o princípio constitucional do devido processo legal, no viés do direito de provar o alegado, acarretando, assim, cerceamento de defesa à parte autora.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a
realizaç
ã
o de audiência de instrução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a
realizaç
ã
o de audiência de instrução
.